Tribunal: TJSP
Processo: 2328219-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Decisão que indeferiu ao embargante pessoa jurídica, ora agravante, a gratuidade de justiça. Comprovada, pela pessoa jurídica, a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais a gratuidade deve ser deferida. Decisão reformada. Recurso provido.